Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703503-29.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARIA DA GRAÇA GAZZANIGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AJUSTES FORMALIZADOS COM UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. CONTRATOS QUE, NO CONJUNTO, ENCERRAM ABUSIVIDADE POR SOMAREM DESCONTOS QUE COMPROMETEM GRAVEMENTE A SUBSISTÊNCIA DA CONTRATANTE MUTUÁRIA. HIPÓTESE EM QUE A SOMA DAS PARCELAS MENSAIS DEVIDAS AO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. ATINGEM APROXIMADAMENTE 70% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA EXIGÍVEL DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA NA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DESCONSIDERADA DE AFERIR A CONDIÇÃO DE EFETIVO ADIMPLEMENTO DOS MÚTUOS CONTRATADOS. CAPACIDADE NÃO EXERCIDA DE PREVENIR A INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA E EVITAR SEU SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DE CRÉDITO RESPONSÁVEL. DEVER NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O desconto direto em folha de pagamento de servidores públicos e militares do Distrito Federal de prestações relativas a mútuo bancário está limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do mutuário, conforme previsão expressa na Lei Complementar Distrital 840/2011. 2. Não se sujeitam ao limite de 30% os descontos lançados em conta corrente do mutuário que contrata empréstimos bancários e, com autonomia de vontade, ajusta que o pagamento da dívida far-se-á por desconto direto das prestações devidas em conta corrente de sua titularidade. 3. Excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor causada pela concessão de créditos sem adotar as medidas que lhe eram possíveis para garantir o efetivo adimplemento dos mútuos contratados e evitar o superendividamento do consumidor, causando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário. Excepcionalidade possível se comprovada ilegalidade manifesta, afinal contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Caso concreto em que contratado, na mesma instituição financeira e curto período de tempo, empréstimos consignados e mútuo a ser pago por meio de desconto das prestações devidas diretamente em conta corrente do mutuário com pagamentos mensais pelo crédito concedido em quantia que se aproxima ao percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração líquida da mutuário, subtraídos os descontos legais. Abusividade configurada. Limitação do pagamento que apenas prorroga o prazo de pagamento, não eximindo a consumidora do adimplemento da obrigação contratada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, ao não aplicar a tese firmada no tema 1.085 do STJ. Afirma que devem ser autorizados, sem limitação, os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, sedo inaplicável, ao caso em apreço, a disciplina dos empréstimos consignados em folha de pagamento. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 927, inciso III, do CPC, não se mostra possível a apreciação do recurso especial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.892.600/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 28/4/2022). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp 2.087.890/RJ (Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Demais disso, quanto à aplicação do Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, tendo em vista que a matéria analisada pelo STJ alcança apenas aqueles regidos pela CLT. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016